Tribunal: TJMT
Processo: 1001556-11.2023.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001556-11.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), CLEBER LEMES ALMECER - CPF: 988.860.101-68 (ADVOGADO), CAMILA PACINI CEDRONI TRABUCO - CPF: 850.428.111-68 (APELANTE), RENATA LUIZA ANDRADE DE SOUZA - CPF: 065.050.564-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO BANCÁRIO – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL –
JUROS REMUNERATÓRIOS – COBRANÇA PERMITIDA – ENCARGOS CONTRATUAIS ABUSIVOS – ALEGAÇÃO DE EXCESSO - NÃO VERIFICADA – ALEGAÇÕES GENÉRICAS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.03.2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada (Súmula 539 do STJ).

Nos termos do art. 702, §§ 2o e 3o, do CPC/2015,
os embargos à monitoria, quando fundado em excesso de cobrança, exige demonstração discriminada do débito,
memória de cálculo e demais documentos hábeis a comprovação do alegado, sob pena de rejeição.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 10001556-11.2023.8.11.0041

Apelante
: CAMILA PACINI CEDRONI TRABUCO.

Apelado
: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT.

RELATÓRIO

Apelação interposta por CAMILA PACINI CEDRONI TRABUCO.

Ação:
Ação Monitória movida por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT em face de CAMILA PACINI CEDRONI TRABUCO
.

Sentença:
julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos monitórios e julgou procedentes os pedidos formulados na ação monitória ajuizada por Cooperativa De Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde De Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT, em face de Camila Pacini Cedroni Trabuco, para condenar a ré/embargante ao pagamento de R$ 71.131,58, em decorrência do contrato que ampara a inicial, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação, com prosseguimento na forma disposta no Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil/2015 (Cumprimento de Sentença). Ainda, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor atualizado da causa. Acerca do pleito de concessão da gratuidade da justiça, determinou a intimação da parte requerida para comprovar sua hipossuficiência, visto que no momento de proceder a abertura de sua conta declarou um rendimento no valor de R$ 25.000,00 (Id. 107380632 – pág. 02), no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento.

Apelação
(Id. 199448741):

pleiteia, em síntese, a reforma da sentença, para reconhecer a abusividade da cobrança do débito de cartão de crédito, especialmente porque a sua hipossuficiência técnica enseja a realização de perícia contábil para reconhecimento da legalidade dos juros e encargos aplicados na cobrança.

Afirma que o valor cobrado pelo apelado configura anatocismo e, por isso, não pode prevalecer.

Questiona a capitalização dos juros e defende trata-se de cobrança abusiva e ilegal, que coloca o consumidor em desvantagem exagerada.

Requer a aplicação das normas protetivas previstas no Código de Defesa do Consumidor bem como a determinação de inversão do ônus da prova.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e determinar a realização de novo cálculo da dívida, com a exclusão dos juros abusivos, encargos taxas e multas.

Contrarrazões
(Id. 199448743): pelo desprovimento
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Apelação interposta por CAMILA PACINI CEDRONI TRABUCO.

Ação:
Ação Monitória movida por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT em face de CAMILA PACINI CEDRONI TRABUCO
.

Sentença:
julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos monitórios e julgou procedentes os pedidos formulados na ação monitória ajuizada por Cooperativa De Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde De Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT, em face de Camila Pacini Cedroni Trabuco, para condenar a ré/embargante ao pagamento de R$ 71.131,58, em decorrência do contrato que ampara a inicial, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação, com prosseguimento na forma disposta no Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil/2015 (Cumprimento de Sentença). Ainda, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor atualizado da causa. Acerca do pleito de concessão da gratuidade da justiça, determinou a intimação da parte requerida para comprovar sua hipossuficiência, visto que no momento de proceder a abertura de sua conta declarou um rendimento no valor de R$ 25.000,00 (Id. 107380632 – pág. 02), no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento.

Trata-se de Ação Monitória ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT em face de CAMILA PACINI CEDRONI TRABUCO, com o intento de obter o recebimento da quantia (atualizada) de R$71.131,58, decorrente da inadimplência da demandada, da fatura do cartão de crédito de sua titularidade, cujo vencimento ocorreu em 19.12.2022.

A requerida, ora apelante, apresentou embargos monitórios, para declarar a inépcia da inicial em razão da não apresentação do contrato de cartão de crédito e, no mérito, para que fosse determinada a realização de perícia contábil e excluída da cobrança, os valores decorrentes da multa, juros e correção monetária.

Os embargos monitórios foram julgados improcedentes e a
ação
monitória
procedente (Id
199448738
)
para condenar a requerida ao pagamento de R$71.131,58, decorrente do contrato que ampara a inicial.

A controvérsia está em saber se é o caso de reforma da sentença para reconhecer a abusividade dos encargos contratuais aplicados na cobrança e determinar o retorno dos autos a origem para realização de perícia contábil.

De início, questiona a apelante a realização do julgamento antecipado da lide sem a prévia
realização da perícia contábil, notadamente, por se tratar de prova indispensável a comprovação da abusividade das cláusulas contratuais firmadas.

Como se sabe é cabível o julgamento antecipado da lide, quando não há necessidade de complementação probatória para formar o convencimento do julgador.

Na hipótese a prova documental anexada a inicial revelou-se suficiente ao deslinde da causa.

Dessa forma, considerado pelo Juízo de origem que a dilação probatória é desnecessária para o julgamento da demanda, agiu com acerto ao proferir o julgamento antecipado da lide.

Registra-se que o entendimento do STJ é no sentido de que é facultado ao julgador o indeferimento de produção probatória que julgar desnecessária para o regular trâmite do processo, sob o pálio da prerrogativa do livre convencimento que lhe é conferida pelo vigente art. 370 do CPC/2015, seja ela testemunhal,
pericial
ou documental.

Nessa linha, é de registrar que a Corte Superior tem o entendimento assente no sentido de que é o magistrado o destinatário final das provas, que pode, com base em seu livre convencimento, formar a sua convicção com base no arcabouço fático trazido aos autos. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.387.792/RS.

Adiante, questiona a apelante a incidência no contrato da cobrança dos juros remuneratórios, ao argumento de que, além de abusiva, é totalmente vedada pelo ordenamento jurídico.

Sobre o tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a limitação imposta pelo Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura) não alcança os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras, a teor do disposto na Súmula 596/STF.

Assim, nos termos do Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS e da Súmula 382 do STJ, os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos. A tese de limitação da taxa de juros remuneratória em 12% a.a. há muito se acha superada (Súmula vinculante no 7 e Súmula 596 do STF).

Acerca da matéria, colaciona-se fragmento do voto lançado pela Segunda Seção do STJ no Recurso Repetitivo REsp no 1.061.530/RS, da lavra da Ministra Nancy Andrighi,
in verbis
:

"(...)A jurisprudência, conforme registrado anteriormente,
tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou
ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
”.

A propósito:

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM CONTESTAÇÃO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – JUROS ABUSIVOS – MORA DA DEVEDORA AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
É abusiva a taxa de juros remuneratórios pactuada em percentual muito superior à taxa média praticada no mercado na época da contratação
. A cobrança de encargos abusivos durante o período da normalidade contratual afasta a mora do devedor e, sendo esta imprescindível à busca e apreensão do bem, nos termos da Súmula n. 72 do STJ, uma vez afastada, acarretará a improcedência do pedido formulado na inicial. (TJ-MS - APL: 08398745820148120001 MS 0839874-58.2014.8.12.0001, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 30/01/2019, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2019)

Desta feita, revelada a legalidade da cobrança e não demonstrado pelo apelante a exorbitância do percentual aplicado, não há que se falar em afastamento da cobrança.

Quanto os demais encargos, que supostamente oneram em demasia a cobrança realizada pela instituição bancária, incide no caso a disposição normativa prevista no art. 702, §2o e 3o do CPC, senão vejamos:

Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no
art. 701
, embargos à ação monitória.

§ 1o Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum.

§ 2o Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

§ 3o Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso.

Do exame dos embargos monitórios e das razões recursais apresentadas pela apelante, não se visualiza qualquer apontamento quanto as taxas e aos juros responsáveis pela abusividade da cobrança, muito menos, o demonstrativo de cálculo da dívida que entende correto.

Assim como as genéricas alegações da recorrente, não cumprem os requisitos processuais necessários ao excesso imputado, correta a sentença de improcedência dos embargos monitórios apresentados, porquanto inexistentes fundamentos jurídicos hábeis a comprovação do alegado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. I ? GRATUIDADE JUDICIÁRIA. Cabe deferimento do pedido de gratuidade judiciária, quando a parte requerente demonstrar que percebe rendimentos inferiores a cinco salários mínimos, pois presumidamente não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e da família, conforme Enunciado no 49 desta Corte. Provido no tópico. II - CONDIÇÕES DA AÇÃO MONITÓRIA. A ação preenche os requisitos necessários para a formação do título executivo judicial, pois proposta com base em prova escrita do débito, conforme exigência do art. 700 do CPC. III ? EXCESSO DE COBRANÇA - INOBSERVÂNCIA DO ART. 702, § 2o, DO CPC.
Nos embargos à monitória, em sendo alegado que o autor pleiteia quantia superior à devida, cabe à parte embargante indicar o valor que entende como correto desde logo, com sua demonstração mediante memória de cálculo, não bastando meras alegações genéricas quanto à existência de abusividades em cláusulas contratuais, sob pena de rejeição liminar ou não conhecimento da alegação de excesso, conforme dispõe o 702, §§ 2o e 3o, do CPC. No caso, não houve a indicação do valor devido com demonstração em cálculo discriminado, de modo que não deve ser apreciada a alegação, de acordo com a parte final do § 3o do referido artigo
.APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - AC: 70084171891 RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Data de Julgamento: 16/12/2020, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 17/12/2020)

\n\nAPELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. \nPRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. A AÇÃO MONITÓRIA PREENCHE OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, POIS FOI PROPOSTA COM BASE EM PROVA ESCRITA DO DÉBITO, CONFORME EXIGE O ART. 700 DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA.\nEXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS. NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 702, § 2o, CPC. ALEGADO PELO EMBARGANTE QUE O AUTOR PLEITEIA QUANTIA SUPERIOR À DEVIDA, INCUMBIA-LHE INDICAR O VALOR QUE ENTENDEM COMO CORRETO, MEDIANTE DEMONSTRAÇÃO ATRAVÉS DE MEMÓRIA DE CÁLCULO, SOB PENA DE REJEIÇÃO LIMINAR OU NÃO CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO. INTELIGÊNCIA DO DO ART. 702, §§ 2o E 3o, CPC.
NA HIPÓTESE, O EMBARGANTE NÃO INDICOU O VALOR DEVIDO, TAMPOUCO APRESENTOU CÁLCULO DISCRIMINADO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO PAUTADA PELA GENERALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. \nPRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA E EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA REJEITADOS.,
DE OFÍCIO. UNÂNIME.\n (TJ-RS - AC: 50003920920188210018 RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Data de Julgamento: 18/08/2021, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 19/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE CONSÓRCIO – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – DEMANDA DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM DEMONSTRATIVO DO DÉBITO E A DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES DA DÍVIDA - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA – AFASTADA – ART. 702, DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXCESSO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Da análise dos autos, verifica-se que o autor/apelado instruiu o feito com o demonstrativo do débito e a discriminação dos valores da dívida, o que, segundo a jurisprudência pátria, é suficiente para o ajuizamento da ação monitória. Aliás, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
No que concerne à aplicação do disposto no art. 702, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, incumbe ao réu embargante indicar o valor que entende correto para a dívida cobrada, acompanhada da respectiva memória de cálculo e dos documentos necessários para comprovação do alegado, quando em embargos à ação monitória, alegar excesso de cobrança. Destarte, os embargos à monitoria quando fundado em excesso de cobrança devem ser instruídos com demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, pois constituem meio de impugnação da pretensão autoral
. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 05/02/2019) (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10025865720188110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 30/01/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/02/2019)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.
Em aplicação ao disposto no art. 85 §11o do CPC, majora-se os honorários advocatícios arbitrados para o montante de 12% do valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024